Tribunal: TJPA
Processo: 0800921-06.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800921-06.2021.8.14.0007

APELANTE: IVAN VIEIRA ALVES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. PODER GERAL DE CAUTELA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidroelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, nesse tempo, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática, subsistindo o ônus da parte em comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Mantendo-se a autora inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

Inexistindo triangularização processual, não há que se falar em condenação da parte autora em honorários advocatícios, devendo ser reformada a decisão monocrática somente neste ponto.

Provimento parcial do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BAIÃO/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800921-06.2021.8.14.0007

AGRAVANTE/APELANTE: IVAN VIEIRA ALVES

AGRAVADA/APELADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por IVAN VIEIRA ALVES, em face a decisão monocrática de minha lavra (Id. 18016601), que neguei provimento ao recurso de apelação. A decisão ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ARTIFICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. PEDIDO IMPRECISO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. Presentes dúvidas quanto à documentação, dados e alegações, porquanto a petição inicial não apresenta assertividade fática, é descrita de forma genérica, com pedidos hipotéticos e condicionais, cabe ao magistrado adotar medidas para verificar e coibir práticas predatórias, como determinar a emenda da petição inicial.

2. A pretensão de reparação pelos danos causados pela construção e ampliação da hidrelétrica de Tucuruí requer a comprovação de residência no local ao tempo do infortúnio, tendo em vista que somente aqueles que residiam na região, ao tempo do alagamento, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

3. Mantendo-se o autor inerte para emendar à inicial, conforme determinado pelo magistrado singular, o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC c/c o art. 485, I, do CPC.

4. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art.133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões (Id. 18444803), relatou que os pontos julgados monocraticamente não se enquadram em absolutamente nenhuma das hipóteses do Art. 932, IV, “a”, “b” e “c” do CPC e Art. 133, XI, “d” do regimento interno do TJPA.

Alegou que a decisão agravada errou ao condenar o agravante em honorários sucumbenciais, pois para fixar honorários recursais é necessário, que existam honorários previamente fixados em favor do patrono, o que não ocorreu no caso.

Argumentou que houve erro ao enquadrar o caso dos autos como demanda predatória, na medida em que o fato gerador causador da ação é praticamente idêntico e a situação jurídica é a mesma.

Defendeu que o caso dos autos comporta a inversão do ônus da prova, pois é autêntica a relação de consumo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno para exercer o juízo de retratação e reformar a decisão agravada com o consequente provimento integral da apelação do Agravante.

Contrarrazões ao agravo interno Id. 19004378.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”. (AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”. (7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “ (8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é devida a reforma da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial em razão da ausência de cumprimento da determinação de sua emenda.

Acerca da petição inicial, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Conforme verifiquei dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado nos seguintes termos:

“DESPACHO:

Emende a parte requerente o pedido inicial para que em 15 dias junte comprovante de residência, em função de serviço público essencial ou ainda declaração de domicílio eleitoral, onde conste o endereço, sob pena de extinção, conquanto se vê do seu Domicílio Eleitoral, que é em Baião/Pa (ID 45279040).

Por isso, deve trazer o comprovante de residência, sendo inservível a declaração do ID 45479045.

Ademais, esclareça de que forma individualmente foi atingido pela vertente da usina, uma vez que esta ação repete os mesmos fatos narrados em quase 200 ações propostas neste Juízo no ano de 2021 contra a requerida ELETRONORTE e, assim, não se pode dispensar a comprovação de que a parte que requer indenização, resida pelo menos à beira do Rio Tocantins e à Jusante da Usina de Tucuruí;o que não se sabe e não se pode presumir com simples declaração, seja o caso da parte requerente.

Além do que, verifico que a parte autora pede genericamente indenização por danos, inclusive lucros cessantes e danos emergentes, os quais eventualmente já ocorreram.

Desse modo, deve emendar o pedido no sentido de apontar as lesões sofridas e suportadas, mensurando-as: Perdas de colheita e o que deixaram de ganhar, etc., valores estes que somados devem constituir o valor da causa, tudo sob pena de extinção por inépcia.”

Conforme meu posicionamento anterior, a partir de uma análise mais acurada dos autos e do contexto em que a demanda está inserida, reconheci que o juízo de origem agiu acertadamente.

Assim como explicitei na decisão de minha lavra, da análise de dados jurimétricos do TJPA, verificou-se que entre os anos de 2021 e 2023 foram ajuizadas 917 (novecentas e dezessete) ações pelo advogado Ismael Antônio Coelho de Moraes contra a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte, nas comarcas de Baião, Breu Branco, Tucuruí, Brasil Novo, Jacundá e Marabá. Especificamente na comarca de Baião, onde o feito de origem tramitou, foram ajuizadas 361 (trezentas e sessenta e uma) ações, no período, pelo advogado e em desfavor da mesma parte indicados.

Nesse contexto, considerando o prisma mais enfático das “DEMANDAS PREDATÓRIAS”, que se caracterizam quando há o uso desvirtuado do “direito de ação”, com o ajuizamento de ações em massa, fruto de captação ilícita de clientes, petições padronizadas, teses genéricas, causas de pedir vagas, litigando-se por suposições, na esperança de deficiência ou deslize da defesa e gestão do acerto de um direito que não existe ou não se saber verdadeiramente existir, entendo pela possibilidade de determinação da emenda à inicial quando tiver dúvidas sobre a legitimidade de documentos, dados e alegações. Nesse sentido, citei precedentes pátrios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial" (AgInt no REsp 1.845.753/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1º/04/2020).

2. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp n. 1.872.439/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "A possibilidade de provocar a prestação jurisdicional precisa ser exercida, portanto, com equilíbrio, de modo a não inviabilizar a prestação da justiça com qualidade" sendo certo que "a sobreutilização do Judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciais", afetando, "em última análise, o próprio direito constitucional de acesso à Justiça" (ADIn 3995, DJe de 01.03.2019). 2. Constatando-se que a petição inicial foi elaborada de forma genérica, tem-se que a exigência posta na decisão de emenda à inicial, embora não prevista expressamente no Código de Processo Civil, não se mostra desarrazoada, eis que, nitidamente, tem o propósito de evitar o exercício abusivo do direito de deflagrar a jurisdição. 3. Apelação não provida.

(TJ-MG - AC: 10000200135572001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020)

Nesse sentido, com o intuito de coibir esse tipo de demanda, concluí que o magistrado deve se ater, com mais acuidade, à gestão do processo, ao poder geral de cautela e à direção formal e material do processo diante das peculiaridades do caso concreto, principalmente, a partir de evidências da propositura de mais de uma ação pela mesma Banca de Advocacia com conteúdo genérico e idêntico, zelando pela regularidade dos pressupostos processuais.

Ademais, a partir do exame dos dados de distribuição, registrei que foi possível detectar a prática de ajuizamento de ações em massa, com mais de 900 (novecentas) petições iniciais genéricas, sem narração fática assertiva, praticamente idênticas, com pouquíssimas modificações, como os dados das partes e a indicação dos danos emergentes, esses últimos só alegados, sem qualquer documentação, foto, imagens de sites ou até mesmo do noticiário local, tendo em vista o dano ambiental ocorrido de forma tão devastadora, como mencionado nas petições, atingindo pessoas de tantas cidades e desalojando mais de 360 pessoas somente na cidade de Baião e mais centenas em vários municípios do Estado.

Consoante exposto na r. decisão agravada, em todas as ações da comarca de Baião, logo no caso em tela, há menção de que os autores são remanescentes ou possuem ancestrais de índios e quilombolas, sem descrever a origem de suas etnias ou comunidades que pertencem, bem como sem precisar a área que ocupam, o que torna válido a determinação do juízo
a quo
para comprovação de residência. A comprovação de residência, por qualquer meio, faz-se necessário para a comprovação de que os danos sofridos foram no local e ao tempo do infortúnio. Nessa direção, colacionei julgados pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA VALE EM BRUMADINHO - CONSEQUÊNCIAS NA VIDA DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RESIDÊNCIA NO LOCAL AO TEMPO DO OCORRIDO - EVIDÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - AUSÊNCIA DE LÓGICA ENTRE OS FATOS E A CONCLUSÃO - INÉPCIA DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

I - Buscando as autoras reparação moral pelas consequências da tragédia no município de Brumadinho, que teriam lhe afetado, mas não comprovada, de pronto, sua residência no local ao tempo do infortúnio, não há conclusão lógica entre o pedido e a narração dos fatos, pois é evidente que somente aqueles que residiam na região, ao tempo do rompimento, podem ter sofrido danos decorrentes da tragédia, devendo, portanto, comprovar seu domicílio.

II - As autoras não lograram êxito em comprovar que residiam na cidade de Brumadinho/MG quando do rompimento da barragem de rejeitos.

III - A exigência "initio litis" não se trata de formalismo exacerbado, mas de medida essencial ao bom andamento do processo e funcionamento do Poder Judiciário, uma vez que a evidência documental, neste caso, além de simples, se faz extremamente necessária ante a multiplicação de ações fraudulentas que tem se verificado na comarca de Brumadinho.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039748-1/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 24/04/2023, publicação da súmula em 24/04/2023; grifos acrescidos)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INDÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE ENDEREÇO/RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. NO CASO CONCRETO, O MAGISTRADO SINGULAR, CONSIDERANDO A CRIAÇÃO DO NUMOPEDE E A POLÍTICA DE CONTROLE DE AÇÕES DE MASSA, DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE EMENDASSE A INICIAL, ACOSTANDO O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, SOB PENA DO SILÊNCIO ENSEJAR NO INDEFERIMENTO DA PEÇA (EVENTO 5). CONTUDO, O AUTOR RESTOU SILENTE. ASSIM, NÃO TENDO SIDO ATENDIDA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO, A AÇÃO FOI JULGADA EXTINTA (EVENTO 15), O QUE DEVE SER MANTIDO. ISTO PORQUE, EM OBSERVÂNCIA AO PODER GERAL DE CAUTELA, DENOTA-SE QUE A DETERMINAÇÃO EXARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM O OBJETIVO DE SER APRESENTADO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, DIVERSAMENTE DO SUSTENTADO PELA PARTE AUTORA, NÃO SE MOSTRA DESCABIDAS, MORMENTE PORQUE VISA COIBIR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE PROCESSUAL. RESSALTA-SE QUE NÃO SE OBSERVA QUALQUER MOTIVO JUSTIFICÁVEL PARA A RESISTÊNCIA DA PARTE RECORRENTE EM APRESENTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO, UMA VEZ QUE TAL PROVIDÊNCIA NÃO EXIGE DA PARTE NADA DE EXTRAORDINÁRIO OU DEMASIADAMENTE DIFICULTOSO E QUE, EM ÚLTIMA ANÁLISE, ENCONTRA FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL. NESSE CONTEXTO, EM FACE DO PODER GERAL DE CAUTELA E PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL, É DE SER MANTIDA, PORTANTO, A SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APÓS O VOTO DO RELATOR, DES. CAIRO ROBERTO RODRIGUES MADRUGA, DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO, O DES. ALTAIR DE LEMOS JUNIOR LANÇOU DIVERGÊNCIA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO. O DES. JORGE ALBERTO VESCIA CORSSAC ACOMPANHOU O RELATOR. SEGUINDO O PROCEDIMENTO DO ART. 942 CPC, VOTARAM OS DESEMBARGADORES JORGE MARASCHIN DOS SANTOS E FERNANDO FLORES CABRAL JUNIOR, QUE ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA. RESULTADO: POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES CAIRO E CORSSAC. REDATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. ALTAIR DE LEMOS JUNIOR.”

(TJRS, Apelação Cível Nº 50314971620228210001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Redator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 15-02-2023, publ. em 16-02-2023; grifos acrescidos).

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001431-60.2020.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAMIANA BATISTA DE SANTANA Advogado (s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A Advogado (s):ARMANDO MICELI FILHO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUTORA INTIMADA A APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. INÉRCIA DA PARTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AÇÃO CUJA NATUREZA DA TUTELA POSSUI POTENCIAL DE LITIGIOSIDADE ARTIFICIAL OU DEMANDA PREDATÓRIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. ARTS. 319, 320 E 321 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – No caso, a Autora, ora Apelante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, obteve pronunciamento judicial desfavorável, pela extinção do feito sem julgamento do mérito, por não ter apresentado comprovante de endereço em nome próprio. II - Mesmo após intimada para apresentar o referido documento, a Apelante quedou-se inerte, não tendo nem mesmo comprovado ou explicado a relação familiar ou contratual com o titular do comprovante de residência, pois emitido em nome de terceiro estranho à lide. III – A exigência da manifestação acerca da procedência do comprovante de residência, justifica-se nas ações declaratórias de inexistência de débito, atualmente ajuizadas aos milhares nos Tribunais Pátrios, as quais, não raras vezes, se caracterizam como litigiosidade artificial ou demandas predatórias, objetivando, única e exclusivamente, a retirada de restrições creditícias legitimamente registradas contra os consumidores. IV – Ao ter exigido a apresentação de comprovante de residência, emitido em nome da própria Apelante, tendo ainda concedido à referida parte a oportunidade de justificar a não apresentação, o MM Juízo de origem atuou no sentido de identificar e reprimir a eventual ocorrência de mais um caso litigiosidade artificial ou predatória. V - Tal diligência está em consonância com a obrigatoriedade de apresentação dos documentos indispensáveis para instrução da petição inicial da ação declaratória de inexistência de débito. Inteligência dos arts. 319, 320 e 321, todos do CPC. VI - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recuso de Apelação Cível nº 8001431-60.2020.8.05.0213, em que figuram como Apelante DAMIANA BATISTA DE SANTANA e Apelado BANCO SANTANDER BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.”

(TJ-BA - APL: 80014316020208050213 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COM, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DE RIBEIRA DO POMBAL, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – IRDR Nº 0801887-54.2021.8.12.0029/50000 (TEMA 16) – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM DA MESMA MATÉRIA ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 2.021.665/MS – RECURSO CONHECIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A questão discutida no caso concreto se amolda a tese fixada no julgamento do IRDR nº 0801887-54.2021.8.12.0029/50000 – Tema 16, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, qual seja: "O Juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários, considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil". Conforme dispõe o art. 982, inc. I e § 5º, do Código de Processo Civil, os processos que tratam da mesma matéria deveriam estar suspensos desde a decisão de admissão do IRDR nº 0801887-54.2021.8.12.0029/50000 – Tema 16. Ademais, o art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil prevê que possui efeito suspensivo automático a interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário do julgamento do mérito do IRDR. O Superior Tribunal de Justiça, em 9.5.2023, afetou o Recurso Especial nº 2.021.665/MS, como paradigma da controvérsia repetitiva descrita no Tema nº 1198, a saber: "Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários", e, nesta oportunidade, ratificou "nos termos do art. 982, I, e § 5º, do CPC, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no TJMS e nas Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, que versem acerca das questões afetadas ao julgamento deste recurso especial". A sentença foi prolatada após a admissão do IRDR nº 0801887-54.2021.8.12.0029/50000 e antes do julgamento do Recurso Especial nº 2.021.665/MS, portanto, deve ser anulada. Recurso conhecido e, de ofício, anulo a sentença.”

(TJ-MS - AC: 08131997420228120002 Dourados, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 24/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2023)

Também, destaquei que, em todas as demandas de Baião e nas mais de 900 ações que tramitam com a mesma causa de pedir em todo Estado do Pará, mesmo considerando a diferença geográfica e a distância entre as localidades, além de igual é genérica, destituída de especificidade concreta, afirmando-se
sempre
que
“por volta do dia 10 do mês de março as águas do rio Tocantins começaram a subir sem parar. No dia 23 de março, as águas ultrapassaram o limite das grandes cheias para o período e atingiram as plantações, adentraram os locais de criação e, por fim, a própria casa dos Autores foi inundada - e as águas não pararam mais de crescer. A partir do dia seguinte, com a casa totalmente inundada, a situação grave manteve-se por cerca de 50 dias, chegando até quase metade do mês de maio. (...)”
.

É dizer, pela narração fática apresentada,
todos
os autores, mesmo veiculando demandas individuais e residindo à quilômetros de distância, residem com a família nos locais pelo mesmo período (36 anos), foram atingidos da mesma forma, tendo a casa alagada no mesmo dia, sofrendo as mesmas consequências, tais como as doenças que são as mesmas elencadas.

Para além da causa de pedir genérica, o pedido também é impreciso. Isso porque no pedido há requerimento para condenação da empresa na reparação de
“todos os danos civis materiais e ambientais, recuperar matas ciliares, poços, barrancos, a casa do Autor e suas acessões, benfeitorias, lavoura, animais domésticos; a pagar pelos danos materiais correspondentes a ‘todas’ as atividades interrompidas, prejudicadas ou impedidas de realizar em decorrências dos atos ilícitos aqui narrados; enfim, lucros cessantes e danos emergentes”
, sem precisar especificamente e individualmente nos pedidos os danos que pretende ver ressarcidos, o que não coaduna com a jurisprudência pátria. A propósito, mencionei os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. APURAÇÃO DO AN DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 286, II, DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. Nos termos do art. 286, II, do CPC/1973, embora não seja lícito ao litigante formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, pedido genérico quanto ao valor da reparação (quantum debeatur), não podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao direito à reparação em si (an debeatur).

2. Afigura-se inepto o pedido formulado sem a indicação precisa dos danos que o autor pretende reparar, não bastando a mera alegação de prejuízos que eventualmente venha a sofrer com a cobertura de indenizações a terceiros igualmente vítimas do acidente, porquanto insuficiente à apuração do an debeatur, a qual não pode ser relegada à fase de liquidação e/ou à de cumprimento do julgado.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(REsp n. 981.551/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 16/11/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU EM PARTE A PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO INDETERMINADO QUANTO AO PRÓPRIO DIREITO À REPARAÇÃO EM SI. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais no bojo da qual foi proferida decisão indeferindo em parte a petição inicial. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. Embora seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1837342 PR 2019/0256469-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - PEDIDO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO AN DEBEATUR - INÉPCIA DA INICIAL. A parte deve formular pedido certo e determinado, sendo vedado o pedido de indenização por danos materiais a serem identificados no curso da ação. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a formulação de pedido genérico somente quando a imediata apuração do quantum devido se revelar extremamente difícil para a parte autora, com a ressalva de que a pretensão deve ser corretamente individualizada no momento da propositura da ação (an debeatur) para que não haja prejuízo à defesa da parte adversa. (REsp 1.390.086/PR).”

(TJ-MG - AC: 10702140401986001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

Sabe-se que a simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor não impõe a inversão do ônus da prova, uma vez que não é automática, cabendo ao magistrado a análise das alegações de verossimilhança de suas alegações e de hipossuficiência.

Por sua vez, ainda que ocorresse a inversão do ônus probatório, tal fato não exclui o dever da parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, uma vez que não gera presunção absoluta em favor da outra parte, tampouco impõe o ônus ao réu de produzir prova negativa.

Com essas considerações, e buscando atender os comandos do Novo Código de Processo Civil, como “não produzir provas e não praticar ato inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito” e “velar pela duração razoável do processo, além de buscar evitar o uso indevido do sistema de justiça, é que ratifico meu posicionamento de que o magistrado tem o dever de analisar cuidadosamente o conteúdo da petição inicial e determinar a emenda, para esclarecimento da causa de pedir, em caso de ausência de informações assertivas, ou qualquer outro fato relevante para o litígio, como no caso em tela.

Assim, vislumbro que atento às novas necessidades de ajustamento às demandas em massa, em especial as configuradoras de suposta “DEMANDA PREDATÓRIA”, conforme determina a Nota Técnica nº 6/2022 do CIJEPA, os pressupostos processuais devem ser apreciados com mais rigor, o que, de modo algum, afasta os princípios que regem o devido processo legal e o acesso à justiça, especificamente, em face dos feitos que envolvam a defesa do consumidor.

Dessa forma, mantendo-se o autor inerte para emendar à inicial na forma determinada legitimamente pelo magistrado singular, deve-se, em verdade, haver o indeferimento da petição inicial e, consequentemente a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Nessa linha de entendimento, citei julgados do Tribunal da Cidadania, bem como dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID 8545691) determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência, conforme certidão (ID 8545702).

2- Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja visto a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

3-Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

4-Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

6-Desta feita, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e não o fazendo, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

7-Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.”

(Apelação Cível nº 0814018-47.2019.8.14.0006, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-25)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento. II- O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos o contrato original de cédula de crédito bancário original, tendo o apelante descumprido tal determinação judicial ao juntar cópia autenticada da cédula de crédito, portanto, de maneira diversa do determinando, implicando na correta aplicação do art. 485, I do Código de Processo Civil.III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.”

(Apelação Cível nº 0005341-66.2016.8.14.0006, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12)

No que tange aos honorários advocatícios, assiste razão à parte recorrente. Os honorários advocatícios não foram fixados na origem e, de fato, não poderiam ser fixados nessa instância recursal, haja vista que não houve triangularização processual. Acerca da matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTES DE SE EFETIVAR A CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o processo foi extinto sem julgamento do mérito, antes mesmo da efetivação da citação da parte ré, motivo pelo qual seria incabível a condenação em honorários advocatícios.2.
O STJ possui entendimento consolidado de que somente deve haver condenação nos ônus da sucumbência quando validamente se perfaz a relação processual
.3. Ademais, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, reconhecendo-se o pleiteado pela ora insurgente, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1427261/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 23/05/2014) (destacamos)

“PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados. 2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a.Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.
3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual.
Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1874804/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021) (Destacamos)

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar a decisão monocrática vergastada apenas para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salientando-se que devem ser mantidos os demais termos, conforme fundamentação ao norte.

É o voto.

Belém (PA), data registra no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/08/2024